Tribunal: TJDFT
Processo: 0747097-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0747097-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS RECORRIDO: REGIS DANILO SOUZA DOS SANTOS, UNIAO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI - EPP DESPACHO Diante do que consta da certidão de ID no 53742875, solicite-se a devolução dos autos no 0718371-12.2022.8.07.0007 à Justiça Federal para regular processamento do recurso extraordinário interposto por meio de processo eletrônico autônomo (autos no 0747097-80.2023.8.07.0000). Após o retorno dos autos, dê-se integral cumprimento ao despacho de ID no 53283432. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007